Tribunal: STF
Processo: ARE 1592825
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cristiano Alves de Oliveira interpôs agravo (eDoc 45) em face de decisão (eDoc 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 15) que está assim ementado:  

: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de dupla Apelação Criminal interposta por dois réus condenados por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. O recurso busca a anulação de provas, absolvição, redimensionamento de penas e modificação do regime prisional. A sentença condenou os réus a penas elevadas, considerando a participação de um deles em organização criminosa e o comando do Tráfico a partir do interior de presídio e pela desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, do art. 59, do Código Penal Brasileiro. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão são: (I) a validade da prova obtida em busca pessoal durante prisão em flagrante; (II) a condenação por associação para o tráfico; (III) o redimensionamento das penas-base; (IV) a manutenção da agravante da reincidência; (V) a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; e (VI) a fixação do regime prisional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A busca pessoal realizada era amparada por fundada suspeita, respaldada por informações prévias e monitoramento. A prova obtida é lícita, conforme jurisprudência do STJ e TJGO . 
4. A prova oral e documental, incluindo interceptações telefônicas, comprova a materialidade e autoria dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. A atuação conjunta e a liderança de um dos réus na organização criminosa foram demonstradas. 
5. Houve excessivo rigor na fixação da pena-base em relação a ambos os réus, justificando-se o redimensionamento para a compatibilidade com as circunstâncias do art. 59, do Código Penal Brasileiro. 
6. A agravante da reincidência e a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, são mantidas, considerando condenações transitadas em julgado e a liderança do Tráfico a partir do presídio e a participação ativa do outro réu. A jurisprudência do STJ sustenta a aplicação da majorante mesmo sem a transposição física da droga pelo local protegido. 
7. O regime prisional fechado é mantido para ambos os réus considerando o quantum punitivo maior que 08 (oito) anos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recursos parcialmente providos para redimensionamento das penas. As condenações são mantidas. Regime prisional fechado mantido. 
"1. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, sendo legítima a prova colhida. 2. A materialidade e autoria dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico estão comprovadas. 3. As penas-base foram redimensionadas para o mínimo legal compatível. 4. A agravante da reincidência e a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, foram mantidas. 5. O regime inicial fechado foi mantido para ambos os réus."

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 22), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, LIV, LV, LVI e LVII; e art. 37, caput; todos da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, no que toca às demais violações constitucionais alegadas, decorrentes de suposta busca pessoal ilícita, não assiste razão a defesa.

É que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 15), que levou o Colegiado de origem a concluir pela existência de justa causa para a busca pessoal e veicular realizada (grifei):

A alegação de nulidade em razão das circunstâncias da prisão em flagrante delito não prospera. Os policiais militares, há mais de 08 (oito) meses, recebiam informações indicando que o réu Cristiano Alves de Oliveira, pertencente à facção criminosa “Comando Vermelho”, comandava o tráfico de drogas em São Miguel do Araguaia – GO, contando com o auxílio da ré Fernanda Pereira Lima, que realizava o transporte e venda dos entorpecentes. 
Diante do monitoramento da acusada, em razão do movimento de conhecidos usuários de drogas em sua residência, no dia 22 de julho de 2020, os policiais, informados pelo Serviço de Inteligência de que ela estaria retornando de Goiânia – GO com grande quantidade de droga em um ônibus, realizaram patrulhamento e avistaram o veículo. Em abordagem padrão, procederam à busca pessoal e veicular, encontrando porções de maconha em sua bagagem. A ação encontra respaldo na fundada suspeita e está legitimada pelo art. 144, § 5º, da CF/1988, bem como pelos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, sendo as provas obtidas legítimas e desprovidas de comprometimento.
[...]
“(…) que se recorda da ocorrência; que já recebiam há tempos denúncias anônimas de tráfico na região em que a acusada morava; que diante das informações passou a monitorar a região, intensificando o monitoramento e buscando informações com os usuários; que receberam informação anônima que no dia estaria vindo drogas de Goiânia para São Miguel do Araguaia; que na madrugada interceptou a van que vinha de Goiânia e encontrou a senhora Fernanda embarcada e fizeram buscas, quando encontram a quantidade de drogas que foram aprendidas; que era aproximadamente 5 quilos de droga; que estava nos tabletes tradicionais que o pessoal costuma guardar, uma fita mais grossa; que estavam dentro da bagagem da acusada; que a acusada confessou detalhes do esquema criminosos que envolvia o senhor Cristiano; que ela informou que de dentro da cadeia Cristiano passava informações e determinações para trazer as drogas para São Miguel; que também informou que a droga seria entregue ao Comando Vermelho (…); que um terceiro levou a droga até a acusada, que trouxe até São Miguel para depois distribuição e venda (…); que tinha algumas embalagens de drogas separadas também na bagagem (…); que na mesma época foi presa a esposa de Cristiano, que passou as mesmas informações, não citando apenas a informação sobre o comando vermelho, mas que a droga era de Cristiano e seria distribuída (…); que nas diligências perto de casa de Fernanda, o acusado era conhecido na região e os usuários falaram seu nome; que até então nunca tinham prendido ninguém que trazia drogas para ele, a primeira foi sua esposa, Cintia, e depois a acusada Fernanda e posteriormente outros indivíduos (…).” (depoimento da testemunha Wesley Fernando Gonçalves Baia, policial militar, em Juízo, mov. 94) (grifei)

No caso, pela mera leitura do acórdão recorrido verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e veicular realizada. 

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e veicular. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente